Tribunal: TJSP
Processo: 0109116-58.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0109116-58.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGERIO
NUNES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo, integralmente, a respeitável
sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109116-58.2018.8.26.0050 -Voto no 36.476
2
Apelação Criminal no 0109116-58.2018.8.26.0050
Apelante: ROGÉRIO NUNES FERREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vigésima Quinta Vara Criminal Central da Comarca da Capital - SP
Voto no 36.476
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira,
que condenou Rogério Nunes Ferreira à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze)
dias multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 155, caput,
c/c. artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, por ter subtraído para si
aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R$1.200,00 (um mil e
duzentos reais), em prejuízo de Nair Prudente Pereira.
O apelante, em razões de recurso, requer sua
absolvição, negando a autoria delitiva, e, subsidiariamente, o abrandamento
do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109116-58.2018.8.26.0050 -Voto no 36.476
3
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade delitiva está provada pelo boletim
de ocorrência de fls. 04/05, pelo auto de avaliação de fls. 69/70 e pela prova
oral produzida.
Interrogado na fase do inquérito policial (fls. 45/46),
o apelante Rogério negou a imputação que lhe foi feita. Afirmou que já teve
relacionamento amoroso com a vítima. Na data dos fatos, foi à casa dela.
Havia um morador de rua no local. Ela costumava receber moradores de rua
para lhes oferecer alimento. Naquele dia, o interrogando entrou na casa de
Nair apenas para beber água. Ficou no máximo 10 minutos no interior da
residência.
Em Juízo (fls. 160), o apelante voltou a negar a
autoria dos delitos. Apresentou relato semelhante dos fatos. Acrescentou que
a vítima tem “um certo distúrbio”. Ela dizia ouvir ameaças do rádio.
Todavia, a versão do apelante não encontra respaldo
no restante das provas colhidas nos autos.
A vítima Nair Prudente Pereira (fls. 5, 40 e 160)
relatou que o apelante tocou a campainha de sua casa. Pediu para usar o
banheiro e beber água. Após lhe entregar o copo, ele saiu rapidamente. Em
seguida, a declarante percebeu a falta de seu aparelho celular. Apenas a
capinha estava no local onde o deixara, sobre a mesa.
Estes depoimentos, prestados de maneira uníssona e
coerente nas diferentes oportunidades, comprovaram ter sido o apelante o
autor do crime que lhe está sendo imputado, motivo pelo qual sua condenação
é de ser mantida.
Com efeito, a vítima conferiu certeza ao fato de o
apelante ter subtraído seu aparelho celular na ocasião em que a visitou.
Em se tratando de crime contra o patrimônio, não há
nos autos qualquer elemento indicativo que justifique o questionamento da
fundamental relevância da palavra da vítima ou do reconhecimento por ela
realizado, devendo sim ser acolhidos como merecedores de total crédito e
viabilidade para efeito de prolação da decisão condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109116-58.2018.8.26.0050 -Voto no 36.476
4
“Mérito palavra da vítima: sempre firme e
coerente, aliada ao restante do conjunto de provas são elementos de
convicção suficientes para embasar a condenação imposta. Apelo
improvido” (RJTJERGS 184/115).
“Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou
jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a
palavra da vítima, em sede penal” (JTAERGS 85/97).
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto” (TACRIM
Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).
O fato de não ter sido arrolada outra testemunha não
afasta a responsabilidade criminal do apelante pelo delito dos autos, que ficou
suficientemente comprovado pelo conjunto probatório colhido. Não há nada
nos autos que indique interesse da vítima em imputar-lhe falsamente a autoria
de crime que não cometeu.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do
apelante.
A pena e o regime prisional foram impostos com
equilíbrio e justiça, não merecendo reparo algum.
A reprimenda apenas foi elevada em 1/6 (um sexto)
em razão da reincidência.
Ademais, a despeito do montante de pena aplicada,
o regime inicial fechado é o mais apropriado, nos termos do artigo 33, § 3o,
do Código Penal, em razão da reincidência do apelante, não fazendo jus à
concessão de regime mais brando.
“Deve ser fixado o regime prisional fechado ao
condenado reincidente, diante do disposto no art. 33, § 2o, 'c', do CP,
qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM 57/144).
Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109116-58.2018.8.26.0050 -Voto no 36.476
5
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a vedação
contida no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica